Tribunal: TJSP
Processo: 2181534-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA FÍSICA – DESISTÊNCIA DO RECURSO - AGRAVO PREJUDICADO. Tendo a parte agravante requerido a desistência do recurso, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 998, "caput", do Código de Processo Civil.